Tribunal: TJBA
Processo: 8002821-20.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002821-20.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PRICILA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8002821-20.2019.8.05.0110, oriundo da comarca de Irecê, em que figuram, como apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.